Tribunal: TJMT
Processo: 0003949-44.2013.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003949-44.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DISCUSSÃO ACERCA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ARTIGO 507 DO CPC–- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se a parte Embargante não levantou a questão de indeferimento da justiça gratuita em momento oportuno, não pode discuti-lo em novo recurso, uma vez que o artigo 507 do

Código de Processo Civil estabelece que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão
”.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ALCIR PAULINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juara/MT,
M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, nos autos dos Embargos à Execução no
3949-44.2013.811.0018 (código 61339)
movida na execução por quantia certa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por não recolher as custas e taxas judiciais.

A parte apelante arguiu, em síntese, preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e, ainda, carência da ação.

No mérito, requereu a oportunidade “
em primeira instância de comprovar o cumprimento dos requisitos autorizadores para o tramite da ação
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para, inicialmente acolher as preliminares arguidas, extinguindo-se o feito executivo sem julgamento do mérito, seja pela ilegitimidade ativa ou passiva, bem como pela carência da ação e, no mérito seja dado provimento ao recurso para o fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para oportunizar ao Apelante demonstrar que não reúne condições de pagar as custas, despesas e taxas judiciais, conforme determina o §2o do artigo 99 do CPC.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões. [id. 2272043]

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, eis que que inviável nova abertura de prazo para que a parte apelante possa buscar demonstrar eventual cabimento ao benefício de gratuidade de acesso à justiça. [id. 2363742]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por não recolher as custas e taxas judiciais.

Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
JOSÉ ALCIR PAULINO

opôs Embargos à Execução
no
3949-44.2013.811.0018 (código 61339)
-
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando extinguir o feito sem julgamento do mérito, pela ilegitimidade ativa ou passiva, pela carência da ação, bem como declarar a inexigibilidade da multa, ou ainda, seja e mesma reduzida.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece conhecimento.

Conforme se extrai dos Autos, a parte Apelante apresentou embargos à execução, em 09/09/2013, visando, preliminarmente o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a ilegitimidade ativa do Parquet e a carência da ação. No mérito, sustentou a ausência de descumprimento do referido Termo e eventual excesso de execução, pugnando pela extinção do feito executivo ou, ainda, pelo acolhimento dos embargos para se declarar a inexigibilidade da multa “
ou ainda, seja a mesma reduzida para valores que possa o Embargante saldar
”.

O juízo de origem, em 11/09/2013, recebeu os embargos e determinou a intimação da parte Embargada para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer impugnação.

O Ministério Público, na data de 09/10/2013, apresentou impugnação aos embargos à execução. [ids. 22716009, 22716221 e 2271641]

No dia 24/01/2014, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos, eis que não fora garantido o juízo, e designou audiência de conciliação. [id. 2271728]

A parte Embargada, em 05/03/2014, opôs embargos de declaração, visando sanar omissão, no que diz respeito ao “
pedido de indeferimento do benefício da justiça gratuita
”. [id. 2271810]

O juízo de origem, em decisão prolatada na data de 29/03/2016, acolheu os aclaratórios e indeferiu o pedido de justiça gratuita da parte Embargante, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. [id. 2271843]

A parte Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com o intuito de desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, no entanto, conforme certidão acostada ao id. 2271933, o aludido recurso sequer foi distribuído, pois foi protocolado sem as formalidade devidas (deveria ser protocolado no PJE).

Logo, a parte embargada não apresentou recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, de modo que após decorrer o prazo para que se procedesse com o recolhimento das custa, o juízo
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto os embargos à execução, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o artigo 507 do código de Processo Civil dispõe que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Ora, se a parte Embargante não recorreu em momento oportuno, qual seja, na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não cabe abrir novamente a discussão em sede de recurso de apelação, pois,
in casu
, a matéria se encontra abarcada pelo instituto da preclusão.

Sobre a temática, colaciono os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (in Manual do Processo de Conhecimento, cit., p. 665.)

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DISCUSSÃO SOBRE A DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM MOMENTO OPORTUNO - OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - PRESCINDÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO CONHECIDO.

1. O artigo 507 determina que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita não tem efeito retroativo, não isentando a parte de comprovar o recolhimento do preparo até que seu pedido seja deferido. {...}. (AgRg no Aresp 799.097/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

3. Não se exige a intimação pessoal da parte para possibilitar a extinção sem julgamento do mérito ante o não recolhimento das custas processuais.

4. Apelo não conhecido.

(N.U 0002484-68.2015.8.11.0005, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO ORIUNDAS DE FATOS OCORRIDOS ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE (ART. 535, INCISO VI DO CPC) – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSTATADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC- HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos de execução de título executivo judicial de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, devem ser observados os procedimentos estabelecidos nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Nos termos do inciso VI, do artigo 535 do Códex Processual Civil, a Fazenda Pública pode arguir, nos embargos do devedor, causa modificativa ou extintiva da obrigação executada (pagamento, novação, compensação, transação), desde que os fatos sejam supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

A não insurgência dessas matérias no momento oportuno implica na ocorrência de preclusão, conforme enuncia o art. 507 do Código de Processo Civil.

Por se tratar os embargos do devedor de ação autônoma, se mostra indispensável a fixação de honorários sucumbências, devendo os seu valor observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

(N.U 0018171-74.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, uma vez que se operou a preclusão do direito de recorrer da decisão que indeferiu o peido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020